Tribunal: TCU
Processo: 038.722/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9134/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas ordinária do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), relativa ao exercício de 2018. Considerando que a análise promovida pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) abordou, de forma exauriente, os aspectos mais relevantes que integraram o relatório de gestão, o cumprimento das recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e os pontos registrados pela auditoria interna da empresa; considerando que o exame técnico se concentrou nestes aspectos ou achados (expressos ou transcritos nos "considerandos" dos parágrafos seguintes): i. desempenho econômico-financeiro, orçamentário e de gestão da estatal; ii. falhas na contabilização de despesas com pessoal; iii. falhas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) e nos próprios certames conduzidos pela empresa; iv) ausência de trabalhos da auditoria interna com escopo em licitações; v) existência de pagamentos antecipados em contratos; vi) ausência de publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa de 2018; e vii) extrapolação do quantitativo de empregados contratados para Cargos em Comissão de Livre Provimento (CCLP) e não atingimento do limite mínimo de CCLP ocupados por empregados concursados; considerando que o grau de dependência de recursos da União por parte do Ceitec no exercício financeiro sob análise foi elevado, o que se expressa pelo montante de receitas contabilizadas pela empresa, incapaz de suportar apenas 13,53% de suas despesas do período; considerando que foram utilizados custos ínfimos, não condizentes com os efetivamente incorridos na produção de chips, para determinação do custo dos produtos vendidos a ser empregado na Demonstração do Resultado do Exercício de 2018, levando à distorção das informações apresentadas nesse relatório financeiro, em afronta à Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, no que tange à característica qualitativa fundamental da representação fidedigna das informações financeiras; considerando que a estatal não tem contabilizado gastos com mão de obra na formação do custo de produtos vendidos, em desacordo com o que dispõe o item 20 da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TSP 4/2016; considerando que a projeção exposta no plano de negócios de 2017 foi excessivamente otimista e inexequível quanto à consecução do objetivo de autossustentabilidade financeira, o que, conjugada à não apresentação da projeção quanto à consecução do mesmo objetivo nos planos de negócios de 2018 e de 2019, resultou em ofensa aos princípios da razoabilidade e da transparência; considerando que o nível de execução financeira para as ações "programação administrativa e finalística" e "despesas obrigatórias" resultou em cerca de R$ 15 milhões de recursos não aplicados, que poderiam ter sido utilizados para aumentar ou melhorar sua produção, caso houvesse melhoria no planejamento orçamentário; considerando que, embora não tenham sido capazes de afetar significativamente a situação de dependência da empresa, resultados positivos de gestão foram alcançados pela estatal, quais sejam: i. aumento do faturamento em relação ao exercício anterior; ii. aumento da distribuição do faturamento por cliente e por produto no triênio de 2016 a 2018; iii. aumento do índice de satisfação do cliente; iv. aumento do desenvolvimento de novos produtos; v. melhoria no índice de governança IG-SEST; e vi. conquista do troféu prata no Prêmio Gaúcho de Qualidade e Produtividade em 2018, melhorando sua posição em relação ao ano anterior; considerando que não houve transparência na divulgação da evolução das aferições dos indicadores de desempenho nos últimos anos, dificultando a análise do alcance dos resultados da gestão da empresa, mesmo diante de imposições normativas e de recomendação emanada desta Corte; considerando que não foi implementada a recomendação contida no subitem 1.7.2.1 do Acórdão 9437/2018-TCU-Primeira Câmara ; considerando que as falhas apontadas pela CGU sobre o RILC da Ceitec foram sanadas posteriormente, o que se comprovou mediante consulta ao referido normativo no portal eletrônico da unidade jurisdicionada, em junho de 2020; considerando que foram registradas as seguintes irregularidades em licitações: i. compra por meio do instituto da inexigibilidade de licitação, sem demonstração de atendimento aos requisitos necessários à devida caracterização de situação de inviabilidade de competição; ii. aquisição com indicação de marca de produto, sem utilização da expressão "ou similar ou de melhor qualidade", restringindo a competitividade do certame; e iii. ausência de fundamentação na prestação de esclarecimentos à empresa licitante no âmbito do Pregão Eletrônico 83/2017; considerando que a gerência de auditoria interna do Ceitec não executou nenhum trabalho de auditoria com enfoque em licitações e contratos da estatal, apesar do histórico de deliberações desta Corte e da CGU, bem como da materialidade dos valores envolvidos nos procedimentos de dispensa e inexigibilidade em face do total dos valores de contratações e aquisições; considerando que a estatal realizou dois pagamentos antecipados, fato sobre o qual a empresa já havia sido cientificada pelo TCU; considerando que a falha afeta à falta de publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa foi corrigida; considerando que inexiste na mencionada carta a definição clara dos impactos econômico-financeiros, mensuráveis por meio de indicadores, e da consecução dos objetivos de políticas públicas, informação importante para monitoramento do desempenho da estatal; considerando que o Ceitec não alcançou o limite mínimo de cargos de livre provimento a serem ocupados por funcionários com vínculo, assim como extrapolou o limite máximo de cargos a serem ocupados por funcionários sem vínculo, em desacordo com os parâmetros previstos na Nota Técnica 514/CGPOL/DEST-MP, de 11/12/2012; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com a posição externada pela unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso I, 169, inciso III, 207, 208, § 2o, e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas de Cleber Cristiano Prodanov, Clovis Felix Curado Junior, Elton Santa Fé Zacarias, Ibanez Ferreira Filter, Jose Luis Nunes do Couto, Josmar Teixeira de Resende, Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Marcos Tadeu de Lorenzi, Sérgio Roberto de Lima e Silva Filho e dar-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Fernando Salvadori Zachia e Paulo de Tarso Mendes Luna e dar-lhes quitação; c) emitir os comandos exarados no subitem 1.8 deste acórdão; d) dar ciência desta deliberação ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.722/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Cleber Cristiano Prodanov (CPF XXX.027.500-XX); Clovis Felix Curado Junior (CPF XXX.885.551-XX); Elton Santa Fé Zacarias (CPF XXX.908.078-XX); Ibanez Ferreira Filter (CPF XXX.508.070-XX); Jose Luis Nunes do Couto (CPF XXX.843.888-XX); Josmar Teixeira de Resende (CPF XXX.312.501-XX); Luiz Fernando Salvadori Zachia (CPF XXX.946.440-XX); Manoel Augusto Cardoso da Fonseca (CPF XXX.519.450-XX); Marcos Tadeu de Lorenzi (CPF XXX.288.808-XX); Paulo de Tarso Mendes Luna (CPF XXX.219.883-XX) e Sergio Roberto de Lima e Silva Filho (CPF XXX.305.038-XX). 1.3. Unidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Recomendar ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que revise seu processo de planejamento da atividade de auditoria interna, de modo que esta contribua efetivamente para a melhoria dos processos de gerenciamento de riscos da organização, em consonância com o disposto no art. 9o, § 3o, inciso II, da Lei 13.303/2016 e nas normas 2010 (Planejamento) e 2120 (Gerenciamento de Riscos) do conjunto de Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos, considerando o histórico relativamente alto de inconformidades nas licitações realizadas pela estatal, inclusive ocorridas no exercício de 2018. 1.8.2. Dar ciência ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das seguintes irregularidades detectadas durante o exercício de 2018: 1.8.2.1. a utilização de custos ínfimos, não condizentes com os efetivamente incorridos na produção de chips, para determinação do Custo dos Produtos Vendidos a ser empregado na Demonstração do Resultado do Exercício, levando à distorção das informações apresentadas neste relatório financeiro, segundo constatado no relatório de auditoria da gestão de 2018 elaborado pela Controladoria Geral da União, afrontou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, no que tange à característica qualitativa fundamental da representação fidedigna das informações financeiras; 1.8.2.2. a não contabilização de gastos com mão de obra (direta e indireta) na formação do custo de produtos vendidos contrariou a disposição contida no item 20 da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TSP 4/2016; 1.8.2.3. a projeção excessivamente otimista e inexequível quanto à consecução do objetivo da autossustentabilidade financeira, exposta no plano de negócios de 2017, e a não apresentação da projeção quanto à consecução do mesmo objetivo nos planos de negócios de 2018 e de 2019, segundo constatado no relatório de auditoria da gestão de 2018 elaborado pela Controladoria Geral da União, violaram os princípios da razoabilidade e da transparência; 1.8.2.4. a falta de apresentação, no relatório de gestão de 2018, da quantificação dos indicadores de desempenho relacionados aos objetivos estratégicos afrontou o disposto na Portaria TCU 369/2018; 1.8.2.5. a inexigibilidade de licitação sem comprovação de inviabilidade de competição, a restrição à competitividade pela indicação de marca de produto e a ausência de fundamentação na prestação de esclarecimentos à empresa licitante, conforme apontado pela Controladoria-Geral da União nos achados 4.1, 4.2 e 4.5 do relatório de auditoria da gestão de 2018, violaram as disposições expressas nos arts. 29, inciso III, e 30, inciso I, da Lei 13.303/2016 e os princípios da motivação e da transparência; 1.8.2.6. o pagamento antecipado de despesas contratuais é prática considerada irregular segundo a jurisprudência desta Corte (ex. Acórdão 2856/2019-TCU-Primeira Câmara , rel. min. Walton Alencar Rodrigues, e Acórdão 1341/2010-TCU-Plenário , rel. min.-subst. Marcos Bemquerer) e foi objeto de ciência anterior à estatal ( Acórdão 220/2018-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz); 1.8.2.7. a não apresentação, na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018, da definição clara dos impactos econômico-financeiros, mensuráveis por meio de indicadores, e da consecução dos objetivos de políticas públicas contraria o disposto no art. 8o, inciso I, da Lei 13.303/2016; 1.8.2.8. a extrapolação do quantitativo de empregados contratados para Cargos em Comissão de Livre Provimento (CCLP) e o não atingimento do limite mínimo de CCLP ocupados por empregados concursados conflita com os limites estabelecidos na Nota Técnica 514/CGPOL/DEST-MP, de 11 de dezembro de 2012. 1.8.3. Dar ciência à Controladoria Geral da União, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de parecer do dirigente de controle interno sobre as contas do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. relativas ao exercício de 2018 afrontou as disposições expressas na Instrução Normativa TCU 63/2010.